Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ELEIÇÃO SÍNDICO. CONDOMÍNIO. ART. 1352 DO CÓDIGO CIVIL. INABILITAÇÃO DE CHAPA. CANDIDATURA DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA. REQUISITOS. CAUSA DE PEDIR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de inabilitação de chapa, bem como de determinação da ocupação do cargo de síndico pelo ora recorrente.
2. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão deduzida por meio do agravo de instrumento e, estando o mérito do recurso apto a ser julgado, a questão controvertida submetida ao referido recurso deve ter precedência sobre o tema versado no agravo interno, nos termos dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
3. No caso em análise, verifica-se que o Regulamento das Eleições do Condomínio prevê a possibilidade de candidatura ao cargo de síndico tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. 3.1. Os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de síndico devem ser preenchidos pela própria pessoa que se submete à candidatura, seja ela física ou jurídica. 3.2. Nessa medida, em caso de candidatura de pessoa jurídica, a pessoa física administradora não precisa satisfazer o requisito alusivo às certidões negativas, que deve ser cumprido somente pela própria candidata pessoa jurídica.
4. A ausência de certidões negativas da pessoa física administradora não pode consistir em óbice à candidatura apresentada em nome da pessoa jurídica, ora agravada, como acertadamente decidiu o Juízo singular.
5. A causa de pedir diz respeito, especificamente, à validade da eleição para síndico, consubstanciada em apenas 1 (um) dos tópicos abortados na mencionada assembleia. 5.1. Isso não obstante, o quórum de 2/3 (dois terços) que supostamente teria sido desrespeitado, está relacionado somente à própria alteração da Convenção de Condomínio. 5.2. Assim, o quórum especial não tem relação com a votação para a eleição de síndico do condomínio. 5.3. Com efeito, não se mostra possível analisar o descumprimento de requisito formal alusivo ao quórum de votação para a mencionada eleição, nos termos do art. 1352 do Código Civil.
6. O argumento articulado no sentido de que seria necessário registro no Conselho Regional de Administração para concorrer ao cargo de síndico não foi objeto de deliberação pelo Juízo singular, motivo pelo qual não pode ser agora examinado por meio do recurso ora em exame.
7. À vista da fundamentação exposta convém preservar a situação constituída pela decisão impugnada, não havendo razões para a reforma do aludido ato processual.
8. Diante desse cenário, em razão do não provimento do recurso de agravo de instrumento, por obvio, também não é possível reconsiderar a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento manejado pela recorrente.
9. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.